Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que realmente contraiu o empréstimo, imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 9.000,00. Alega ainda que o banco réu descontava em folha todo mês em média o valor de R$ 434,59. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada (ID 21278104), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar ainda em violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor.
3 – Repetição de indébito. Cálculo do empréstimo. Ausência de quitação. O documento de ID 21278083 indica que o autor pagou R$ 15.646,81 em 41 parcelas, o que resulta em uma média de R$ 381,60 de descontos mensais. Ao efetuar um cálculo aproximado, considerando o valor contratado de R$ 9.224,51, a taxa mensal de juros de 3,65% (ID 21278104) e a média de valores descontados mensalmente do contracheque do autor, o site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação dos empréstimos em aproximadamente 60 meses, sendo de R$ 22.791,41 o valor total a ser pago. Desse modo, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento de apenas R$ 15.646,81, ainda não houve a quitação do empréstimo, razão pela qual não há que falar em repetição de indébito. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W